Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-31.2017.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Oferecida contestação, a desistência da ação por parte do autor dependerá do consentimento da parte contrária. Inteligência do disposto no art. 485, §4o do CPC. LEGÍTIMA RECUSA DA PARTE CONTRÁRIA. Segundo entendimento jurisprudencial sobre o tema, a recusa tem que ser devidamente fundamentada e justificada para

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Oferecida contestação, a desistência da ação por parte do autor dependerá do consentimento da parte contrária. Inteligência do disposto no art. 485, §4o do CPC. LEGÍTIMA RECUSA DA PARTE CONTRÁRIA. Segundo entendimento jurisprudencial sobre o tema, a recusa tem que ser devidamente fundamentada e justificada para ser aceita. Na hipótese dos autos, a própria Autora reconheceu que o contrato de locação que embasou a presente demanda, no qual a corré supostamente figurou como fiadora, é fruto de fraude praticada por terceiros, sendo legítimo o reconhecimento judicial de sua nulidade em relação a Corré. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Necessidade. Inteligência do disposto no art. 82, §2o e art. 85, "caput" do CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Possibilidade. O valor atualizado da causa somente deve ser utilizado na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido. Proveito econômico mensurável no caso e que deve ser observado. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa atentaria contra o princípio da razoabilidade. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.